Tribunal: TJDFT
Processo: 0760828-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO NO VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MUDANÇA NA CONEXÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. GASTO COM DESPESAS DE VESTUÁRIO, HIGIENE E ESTADIA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.845,22 (um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) a título de indenização por danos materiais e no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para reparar o dano moral sofrido pela requerente.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que foi convidada para proferir uma palestra na cidade de Pelotas/RS nos dias 27/09/23 e 28/09/23. Por conta deste evento, comprou passagem aérea da empresa requerida para o dia 26/09/23, com chegada às 16h50min, na cidade de Pelotas/RS. Pontuou que no momento do check-in foi informada que a aeronave estava em manutenção e que seria acomodada em voo de uma outra empresa aérea. Contudo, ao realizar o novo check-in recebeu três bilhetes aéreos, sendo os dois primeiros referentes a voos de Brasília/DF para o Rio de Janeiro/RJ e desta cidade para Porto Alegre/RS, e o último bilhete de Porto Alegre/RS para Pelotas/RS. Observou que dentro da aeronave para o primeiro destino, uma funcionária da empresa efetuou a troca do bilhete, informando que a autora iria pegar o segundo voo para Guarulhos/SP em uma terceira empresa. Afirmou que, ao chegar na cidade paulista, se dirigiu ao balcão da companhia e foi informada que seu voo foi remarcado para o outro dia, qual seja, dia 27/09/23, às 16h45min, o que ocasionaria na perda de seu compromisso profissional que estava marcado para às 13h30min em Pelotas/RS. Inconformada, foi até o balcão da requerida e conseguiu embarcar para Porto Alegre/RS no mesmo dia. Ao chegar naquela cidade, verificou que sua bagagem havia sido extraviada e que não havia mais voo para Pelotas/RS, tendo-lhe sido dada a opção de realizar este último trecho de carro. Contudo, a autora preferiu passar a noite na capital gaúcha. Destacou que os custos com o traslado para o hotel e estadia em Porto Alegre/RS, bem como “no show” no hotel em Pelotas/RS foram pagos pela autora e que só recebeu sua mala no dia 28/09/2023, ou seja, dois dias depois, tendo que efetuar gastos com suas necessidades pessoais e vestuário.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58305558). Contrarrazões apresentadas (ID 58305715).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise da alegação de inocorrência de danos morais e de danos materiais.

6. Em suas razões recursais, a empresa requerida, ora recorrente, alegou que o voo da autora sofreu um cancelamento por razões técnicas, mas foram tomadas as devidas providências. Ressaltou que não ocorreu prática abusiva, que cumpriu com o que foi contratado e forneceu alimentação, bem como reacomodação em voo disponível, nos termos da resolução 400/2016 da ANAC. Pontuou que a bagagem foi devolvida dentro do prazo concedido pela Agência de Aviação e não foi detectado nenhum dano. Afirmou que a condenação em danos morais é exorbitante, não havendo prova de que sua conduta ocasionou danos à imagem, honra e personalidade. Defendeu que não existem valores a serem restituídos, uma vez que não houve comprovação dos referidos gastos e prejuízos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que a indenização seja minorada em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Quanto ao mérito da questão, cumpre destacar que a readequação dos voos é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar, por si só, a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
8. A Resolução n° 400/16 da ANAC dispõe que o transportador deve informar o atraso ou cancelamento do voo, bem como fornecer assistência material como hospedagem, alimentação e traslado, caso o atraso seja superior a 4(quatro) horas. No caso dos autos, são incontroversos os seguintes fatos: a informação do cancelamento do voo somente no momento do embarque; o extravio da bagagem e a chegada da autora ao destino com um dia de atraso.
9. A reacomodação da parte autora em outros voos não é suficiente para excluir a obrigação da recorrente em reparar os danos suportados pela recorrida decorrente do cancelamento do voo e das alterações das conexões (ID 58305518, ID 58305519, ID 58305520). A mudança ocasionou um atraso de quase 24(vinte e quatro) horas para chegar ao destino final.
10. Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto à autora, consubstanciadas na alteração do voo, em trocas repentinas de conexão, no extravio de bagagem, o que fez com que a recorrida incorresse em gasto não previsto para manutenção de suas necessidades básicas (ID 58305526 e ID 58305527), bem como a chegada ao destino com 1 (um) dia de atraso. Ressalte-se que a autora iria proferir palestra na cidade de destino (ID 58305517) e a incerteza de que chegaria ao local a tempo atingiu a sua personalidade, ante a angústia suportada. A situação ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar o dano moral.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
12. Dano material. Verifica-se nos autos que foram anexados (ID 58305526 e ID 58305527) comprovantes dos itens adquiridos e necessários para a estadia no local antes do recebimento de sua bagagem. A recorrente não se desincumbiu de demonstrar que pagou tais despesas, conforme determina o inciso II do art. 373 do CPC. Portanto, o dano material é devido e esses valores devem ser considerados para a aferição do dano material, conforme a r. sentença.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.